Tribunal: TJDFT
Processo: 0730526-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA CITAÇÃO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. QUESTÃO AINDA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ARRESTO DE BENS. MEDIDA CAUTELAR. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que não conheceu pedido de tutela provisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se o pedido cautelar de penhora estava fulminado pela preclusão e, em caso negativo, a procedência do pedido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de nulidade da citação suscitada em contrarrazões ao agravo também foi suscitada perante o juízo a quo e ainda não foi apreciada, de sorte que não pode ser examinada nesta instancia recursal. A apreciação da alegação de nulidade da citação compete exclusivamente ao juízo de primeiro grau, sob pena de clara supressão de instância.
4. Independentemente de as autoras terem atribuído o nomem iuris de “aditamento da petição inicial”, o que se observa de seu pleito é um pedido de tutela provisória de urgência em caráter incidental, logo não se vislumbram óbices formais ao seu conhecimento.
5. Quanto ao pedido de bloqueio de numerário dos réus e por meio do sistema Sisbajud, importa salientar que a pretensão não pode ter natureza satisfativa, dado o óbice do art. 300, §3o, do Código de Processo Civil.
6. Quanto ao pedido de arresto dos bens que guarnecem e nomeação dos réus como fiéis depositários do patrimônio litigioso, o pedido merece acolhimento, pois servem para evitar qualquer risco de dilapidação ou transferência dos bens para terceiros.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Teses de julgamento:
"A instancia recursal não pode apreciar a alegação de nulidade suscitada e ainda não analisada pela instancia a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição”
“A apreciação de pedido de tutela de urgência não é obstáculo à formulação de novo pedido de tutela provisória de urgência em caráter incidental”.